Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-52.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002807-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI
JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CRISTIANO BARBOZA DA CUNHA - CPF: 689.544.681-87 (RECORRENTE), CELSO LOPES SANTANA JUNIOR - CPF: 037.327.151-40 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS EM RAZÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE GEROU SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Discussão quanto a existência de danos morais indenizáveis em razão de suspensão indevida de fornecimento de água gerada por pagamento extemporâneo realizado pelo consumidor que utilizou de número diverso do código de barras encaminhado pela companhia de fornecimento de água.

2.
Cumpre ao consumidor realizar o pagamento nos termos encaminhados pela companhia de água.

3.
Caso em análise que houve a formalização de informação de pagamento uma semana antes da realização do corte.

4.
Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.

5.
Quantum
fixado que atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.
Processo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais em razão de suspensão indevida do fornecimento de água, gerada por ausência de reconhecimento de pagamento de fatura quitada.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja afastada a indenização fixada a título de danos morais, ou a sua minoração.

Em contrarrazões a recorrida no mérito manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023